Tribunal: TJMT
Processo: 0000636-23.2014.8.11.0024
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000636-23.2014.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Especial (Constitucional)]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PABLO RUEDA DOS SANTOS - CPF: 689.155.191-91 (APELADO), Afonso Henriques Maimoni registrado(a) civilmente como AFONSO HENRIQUES MAIMONI - CPF: 169.366.988-91 (ADVOGADO), ANTONIO HELIO RODRIGUES DO PRADO FILHO - CPF: 807.329.331-53 (ADVOGADO), Imobiliaria Acapulco Ltda. (APELANTE), KEIT DIOGO GOMES - CPF: 022.701.931-80 (ADVOGADO), ROBINSON HENRIQUE PEREGO - CPF: 006.210.541-86 (ADVOGADO), IMOBILIARIA ACAPULCO LTDA - ME - CNPJ: 03.581.632/0001-84 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 474.895.881-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

-
EMENTA
.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. POSSE MANSA, PACÍFICA, CONTÍNUA E COM ANIMUS DOMINI. REQUISITOS PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE CONFINANTES. NULIDADE RELATIVA. ÁREA COM FRENTE PARA VIAS PÚBLICAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por empresa proprietária registral contra sentença que julgou procedente o pedido de usucapião extraordinária e improcedente o pedido de reintegração de posse, reconhecendo o domínio do recorrido sobre os lotes 1 a 12 da Quadra 28 do Loteamento Bom Clima, em Chapada dos Guimarães-MT.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve:

(i) saber se a ausência de citação dos confinantes e dos herdeiros do antigo possuidor invalida a sentença;

(ii) verificar se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento da usucapião extraordinária, notadamente o lapso temporal e a caracterização da posse com
animus domini
.

III. Razões de decidir

3. A ausência de citação dos confinantes em ação de usucapião, embora recomendada, constitui nulidade relativa e não absoluta, especialmente quando não demonstrado prejuízo e a área é confrontante com vias públicas.
4. A posse exercida pelo recorrido, sucedendo a de Gerson Madureira desde a década de 1980, revela-se contínua, pacífica, com ânimo de dono, e acompanhada de benfeitorias, contas de consumo e ausência de oposição.
5. A usucapião extraordinária, prevista no art. 1.238 do CC/2002, independe de justo título e boa-fé, bastando à posse prolongada e qualificada.
6. A alegação de que o autor não residia no local não descaracteriza a posse
ad usucapionem
, pois o exercício de domínio não exige habitação permanente.
7. A autora do recurso não comprovou exercício de posse e limitou-se a alegações formais vinculadas à titularidade registral, insuficientes para afastar o direito do recorrido.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de citação dos confinantes em ação de usucapião, quando a área confronta com vias públicas e não demonstrado prejuízo, constitui nulidade relativa que não compromete a higidez da sentença.
2. O reconhecimento da usucapião extraordinária exige a posse contínua, mansa e pacífica, com
animus domini
, por mais de quinze anos, ainda que sem justo título ou boa-fé."

R E L A T Ó R I O

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interpostos pela
IMOBILIÁRIA ACAPULCO LTDA.
(Id-297114536)
,
insurgindo-se contra sentença proferida pelo MMo. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, constante do Id-297114533, que em sede de
AÇÃO DE USUCAPIÃO
n. 0000636-23.2014.8.11.0024
, proposta por
PABLO RUEDA DOS SANTOS,

que
julgou improcedente

o pedido na ação de reintegração de posse e
julgou procedente

o pedido formulado na ação de usucapião para DECLARAR o domínio de PABLO RUEDA DOS SANTOS sobre os lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, da Quadra 28, do Loteamento Bom Clima, localizado no Município de Chapada dos Guimarães-MT, com área total de 6.816,00 m2, cujas características e confrontações constam do memorial descritivo e planta juntados aos autos.

Condenou ainda a Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em ambos os processos, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa em cada processo.

O pedido veiculado na ação de usucapião objetiva a declaração de domínio sobre os lotes de n.o 1 a 12, da Quadra 28 do Loteamento Bom Clima, totalizando 6.816,00 m2. O autor sustenta o exercício de posse qualificada por período superior a quinze anos, com
animus domini
, sendo reconhecida a procedência do pedido pela r. sentença, que também julgou improcedente a reintegração de posse ajuizada pela apelante.

A
IMOBILIÁRIA ACAPULCO
insurge-se contra a sentença, alegando,
preliminarmente
, a nulidade do feito pela ausência de citação dos confinantes e dos herdeiros do falecido Gerson Madureira, em afronta à Súmula 391 do STF e ao art. 942 do CPC/1973, vigente à época da propositura da ação.

No mérito
, sustenta que a ocupação do imóvel pelo apelado é recente, tendo se iniciado apenas no final de 2013, conforme evidenciado por imagens de satélite, ativação de energia elétrica e apresentação de memorial descritivo com ART datada de dezembro daquele ano. Ressalta que o autor jamais apresentou qualquer prova documental idônea que demonstrasse posse anterior, tampouco firmou qualquer contrato de doação ou compra e venda com Gerson Madureira, cuja morte data de 2005.

Defende a inexistência de justo título, ausência de
animus domini
e não comprovação do decurso do prazo aquisitivo, especialmente porque os imóveis foram arrolados em inventário e possuíam herdeiros menores à época da suposta transmissão possessória. Argumenta que, nos termos do art. 1.243 do Código Civil, não se pode somar posse clandestina ou precária à pretensão aquisitiva.

Aponta ainda que os depoimentos testemunhais são contraditórios e carecem de credibilidade, inclusive com indícios de falsidade documental e litigância de má-fé, sendo que nenhum dos declarantes é vizinho ou confinante dos lotes em questão. Aduz, por fim, que o apelado possui histórico de litígios possessórios e que sua conduta configura invasão deliberada, não podendo ser convalidada por sentença que desconsidera a verdade dos fatos.

Postula, ao final, o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar improcedente a ação de usucapião, com a consequente procedência da ação de reintegração de posse conexa.

As contrarrazões foram apresentadas pela Apelada nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do recurso – Id-297114543.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da lavra do Procurador de Justiça
Dr. Ezequiel Borges de Campos
, manifestou pelo

- Id-321718866.

É o relatório.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

I –
PRELIMINAR – DA NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS CONFINANTES
.

Inicialmente, pugna a Apelante pela declaração de nulidade da sentença ao argumento de ausência de citação dos confinantes
e dos herdeiros do falecido Gerson Madureira.

Sem razão a arguição, senão vejamos:

Isso porque a ausência de citação dos confinantes (vizinhos) e seus cônjuges, em processo de usucapião, não é causa de nulidade absoluta do processo.

Apesar de ser recomendada a citação dos vizinhos, sua falta gera apenas nulidade relativa, quando se comprova prejuízo sofrido por algum desses vizinhos quanto aos limites territoriais do imóvel que sofreu usucapião.

Portanto, a falta de citação de indicação dos confinantes acaba afetando a pretensão delimitatória, sem contaminar, no entanto, a de usucapião, cuja sentença subsistirá malgrado o defeito atinente à primeira.

Logo, equivocado se faz a arguição de nulidade da sentença.

Forte nessas razões
REJEITO
a preliminar arguida.

É como voto.

II -
VOTO – MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interpostos contra sentença que, em sede de
AÇÃO DE USUCAPIÃO
,

julgou improcedente

o pedido na ação de reintegração de posse e
julgou procedente

o pedido formulado na ação de usucapião para DECLARAR o domínio de PABLO RUEDA DOS SANTOS sobre os lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, da Quadra 28, do Loteamento Bom Clima, localizado no Município de Chapada dos Guimarães-MT, com área total de 6.816,00 m2, cujas características e confrontações constam do memorial descritivo e planta juntados aos autos.

A r. sentença deve ser mantida, senão vejamos:

Na origem, julgou-se
procedente
o pedido de usucapião extraordinária formulado pelo recorrido, com fundamento na posse contínua, mansa, pacífica e com
animus domini
exercida sobre os lotes 1 a 12 da Quadra 28, do Loteamento Bom Clima, situado no Município de Chapada dos Guimarães, Estado de Mato Grosso. Paralelamente, foi
julgada improcedente
a ação possessória promovida pela empresa, por ausência de comprovação dos requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil.

A apelante sustenta, em síntese, que o recorrido não possui os requisitos legais para aquisição da propriedade por usucapião, impugnando tanto a comprovação do lapso temporal quanto a idoneidade das provas testemunhais e documentais. Alega, ainda, que a ocupação seria recente e clandestina, com início apenas em 2013, e que não teria havido citação válida de herdeiros de Gerson Madureira nem dos confinantes, o que tornaria nula a sentença.

Examinando detidamente os autos, verifico que não assiste razão à recorrente.

A usucapião extraordinária encontra-se disciplinada no artigo 1.238 do Código Civil, sendo prescindível o justo título e a boa-fé, bastando à comprovação da posse exercida de forma contínua, ininterrupta, mansa, pacífica e com
animus domini
por mais de quinze anos. Esse instituto visa consagrar a função social da posse e da propriedade, como corolário do disposto nos artigos 5o, XXII e XXIII, e 170, II e III, da Constituição da República.

Na hipótese dos autos, a instrução processual revelou de forma robusta a existência de posse prolongada pelo autor, sucedendo a anterior exercida por
Gerson Madureira
, com início remoto na década de 1980. Ainda que inexista título formal que comprove a transmissão da posse, os elementos constantes dos autos — notadamente, as declarações testemunhais colhidas em juízo, o remembramento do imóvel datado de 1996, as contas de consumo, a existência de benfeitorias visíveis e a ausência de contestação efetiva durante a fase instrutória — atestam a ocupação contínua e ostensiva do bem.

A alegação de que o autor jamais residiu no imóvel não desqualifica o exercício da posse
ad usucapionem
, pois o
animus domini
não se confunde com a presença física ininterrupta, mas sim com a prática dos atos que demonstram o domínio fático e a destinação econômica do bem.

Por outro lado, a recorrente, embora titular do domínio registral dos lotes, não logrou demonstrar o efetivo exercício da posse, limitando-se a exibir as certidões de matrícula e imagens satelitais sem conteúdo técnico conclusivo. A titularidade do imóvel, por si só, é ineficaz para elidir o pedido de usucapião extraordinária, uma vez que esta modalidade se perfaz justamente contra o proprietário, conforme preceito legal e entendimento sedimentado na jurisprudência pátria.

Não prospera, ainda, a alegação de nulidade por ausência de citação de herdeiros e confrontantes. Como consignado na sentença, à área objeto da lide compreende toda a quadra 28, sendo suas divisas voltadas para vias públicas, situação que torna inócua a exigência de citação de confinantes. Quanto aos herdeiros, além de não se comprovar que exerciam posse sobre o bem, foram adotadas as providências editalícias previstas no art. 259 do Código de Processo Civil.

Assim, estando presentes todos os requisitos para o reconhecimento da usucapião extraordinária, conforme delineado no artigo 1.238 do Código Civil, impõe-se a manutenção da sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Com esses fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação proposto, mantendo na integra a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau.

Em razão da regra do art. 85, §11o majoro a verba honorária em 10% para 12% (doze por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026